Tribunal: STF
Processo: RHC 187582
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. FELIX FISCHER, no AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 560.388/SP.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas penas do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, combinado com o art. 71, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, no piso.
    Inconformados, a defesa e o Ministério Público Federal interpuseram apelações perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para, num primeiro momento, desmembrar o processo e, no segundo momento, afastar a valoração negativa das consequências do crime requerida pela defesa e reconhecer o desvalor das circunstâncias do crime requerido pelo acusação, mantendo a condenação do paciente como incurso nas disposições do art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, à pena final de 03 (três) anos de reclusão, regime semiaberto, além do pagamento de 126 (cento e vinte seis) dias-multa, no piso. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, sustentado, em linhas gerais, a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena. Requereu, portanto, a concessão da ordem para que fosse fixado o regime aberto para início de cumprimento da pena.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/CE), em decisão monocrática, não conheceu do writ. A defesa opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental nos EDcl no Habeas Corpus 560.388/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, o qual, por unanimidade, negou provimento, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE ELEVOU A BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - O aumento da sanção básica em razão circunstâncias judiciais – circunstância do crime e maus antecedentes –, foi devidamente fundamentado em dados concretos extraídos da conduta imputada ao ora paciente. Não se valeu o julgador de elementos que integram a estrutura do tipo penal, mas sim destacou, de modo minucioso, àqueles que desbordam das elementares dos tipos penais em destaque. 
    III - Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, "a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório" (AgRg no HC n. 480.933/AP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/06/2019, grifei). 
    IV - A existente circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não existe, nas decisões ora atacadas, qualquer específica justificativa que denote serem os elementos condutores da valoração negativa das circunstâncias judiciais também justificativas para a imposição de um regime prisional mais severo.". Alega, ainda, que "deixou o v. Acórdão de especificar qual a idônea motivação que levou ao incremento do regime, por conta das circunstâncias judiciais negativas.". 
    No mérito, requer que "seja reformada a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja concedida a ordem pleiteada, para que o regime prisional seja alterado para o regime aberto.".
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do Recurso Ordinário Constitucional. 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a modificação do regime prisional do ora recorrente para o aberto, nos seguintes termos:
    [...]
    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental. 
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 125-128): 
    "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
    Destaque-se, inicialmente, que são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
    Nesse compasso, entendo que não assiste razão ao embargante, quanto a omissão demonstrada.
    Na hipótese, o aumento da sanção básica em razão circunstâncias judiciais – circunstância do crime e maus antecedentes –, foi devidamente fundamentado em dados concretos extraídos da conduta imputada ao ora paciente. Não se valeu o julgador de elementos que integram a estrutura do tipo penal, mas sim destacou, de modo minucioso, àqueles que desbordam das elementares dos tipos penais em destaque. 
    Ademais, consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, "a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório." (AgRg no HC 480.933/AP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 27/06/2019, grifei). 
    De outro lado, existente circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, autorizada a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado.
    Ilustrativamente:
    [...]
    Desse modo, inexiste, in casu, qualquer omissão a suprir. 
    Em verdade, diante do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, busca a embargante imprimir efeitos infringentes ao julgado, incabíveis na espécie. 
    Ante o exposto, inexistindo vícios na decisão, rejeito os embargos de declaração. 
    P. e I."
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    No presente caso, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal, deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Os elementos apontados pelas instâncias antecedentes, no entanto, não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo porque a reprovabilidade da conduta imputada não extrapola aquela inerente ao crime pelo qual o paciente, que não é reincidente, fora condenado. 
    Presentes essas circunstâncias, o regime aberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime. Confiram-se, em casos análogos: HC 163.282/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 16/10/2018; RHC 135.295/MS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; e HC 130.074/SP, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016. 
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS para fixar ao recorrente, no tocante à ação penal n. 0010713-86.2007.4.03.6105/SP (2007.61.05.010713-2/SP), em trâmite na 1ª Vara Criminal Federal de Campinas/SP, o regime inicial aberto. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente